Tribunal: TJMT
Processo: 0004180-17.2018.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004180-17.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELI MARTINS MOREIRA - CPF: 056.266.141-76 (RECORRENTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), EDERSON BARROSO - CPF: 023.901.731-52 (VÍTIMA), ALTHIERES SOARES GARCIA - CPF: 039.708.941-40 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTHIERES SOARES GARCIA - CPF: 039.708.941-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E PORTE ILEGAL DE ARMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS REPRODUZIDOS EM JUÍZO ALIADOS ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

KELI MARTINS MOREIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
KELI MARTINS MOREIRA
em face da r. decisão registrada no ID 164891952, proferida
pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n.o
0004180-17.2018.8.11.0044, que a
pronunciou
como incursa nas sanções do
art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 211, ambos do CP e art. 14 da Lei 10.826/03
, a fim de ser submetida a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 87565602, a defesa invoca, em linhas gerais, a insuficiência das provas amealhadas aos autos acerca da autoria ou participação da ré no ilícito contra a vida, para então pugnar pela
impronúncia
da recorrente.

As contrarrazões são vistas no ID

164891959, nas quais o órgão ministerial de primeiro grau argui, inicialmente, a necessidade de ser aplicado o
princípio da fungibilidade
, implicando no recebimento do recurso interposto pela defesa como Recurso em Sentido Estrito. No mérito, rechaça a tese defensiva e se manifesta pelo desprovimento do recurso.

O juízo de retratação fora realizado de modo implícito, com a remessa do feito a esta instância
ad quem
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 168426674, concordou com a incidência do princípio da fungibilidade, e igualmente opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 164891957), fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e quando ao meio processual escolhido, ainda que tenha sido arguida a incidência do princípio da fungibilidade em sede das contrarrazões ministeriais, é de se ver que a referência nominal à interposição de
“apelação”
no ID 164891955, consiste em
mero
erro material
, porquanto expressamente fundado o recurso no art. 581, inc. IV do CPP [que trata das hipóteses de interposição de recurso em sentido estrito], impugnando decisão de pronúncia, cujo teor das razões recursais circunda a impronúncia ora almejada.

Dessarte, e sem maiores delongas, o recurso mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
KELI MARTINS MOREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que, no dia 07 de outubro de 2018, em horário não preciso, na residência particular situada na Avenida Mato Grosso, s/no, no Distrito de Santiago do Norte/MT, pertencente à Comarca de Paranatinga/MT, a recorrente
KELI MARTINS MOREIRA
, em concurso de agentes com o codenunciado
Althieres Soares Garcia
,
agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima
Ederson Barroso
, vulgo
“FOM”
, esposo da acusada
Keli
, utilizando-se de um instrumento corto contundente, provocando o resultado morte por insuficiência respiratória decorrente de esgorjamento.

Também se infere dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, logo após matarem a vítima, os acusados
KELI MARTINS MOREIRA

e
Althieres Soares Garcia
, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, ocultaram o cadáver de
Ederson Barroso
, vulgo
“FOM”,
jogando-o no Rio Jaguaribe.

Outrossim, consta que no dia 08 de outubro de 2018, por volta das 16h15min, na propriedade particular denominada
“Fazenda

Prisoto”
, a acusada
KELI MARTINS MOREIRA
mantinha sob sua guarda e ocultava 01 (uma) arma longa de pressão de uso permitido, do tipo carabina, n°. não identificado, calibre 5.5, adaptada para calibre 22, juntamente com 03 (três) cartuchos de calibre 32 e 07 (sete) munições de calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após regularmente oferecida e recebida a denúncia, o feito foi desmembrado em relação ao corréu
Althieres
, nos termos da decisão vista no ID 164891792 - Pág. 3; e, finda a regular instrução, a ora recorrente
foi
pronunciada
como incursa nas sanções do
art.
121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 211, ambos do CP e art. 14 da Lei 10.826/03
.

1.

Da pretendida impronúncia
:

À vista do relatado, no que pertine a irresignação da recorrente, conquanto tenha apresentado tal pedido sob a perspectiva da insuficiência probatória, ao analisar detidamente os autos, verifico que não prospera a tese defensiva.

Isto porque, no caso concreto, é questionada a pronúncia da recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à
mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com o razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, ao examinar o contexto fático-probatório carreado aos autos, conclui-se que a decisão objurgada não merece reparos, notadamente quando a
materialidade delitiva

se encontra consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos, a exemplo dos boletins de ocorrência vistos no ID 164890398 - Pág. 5/9, termo de apreensão anexado no ID 164890399 - Pág. 3, relatório de investigação de ID 164891703 - Pág. 6, certidão de óbito juntada no ID 164891708 - Pág. 3, do laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico para localização de lesões registrados no ID 164891714 - Pág. 7 ao ID 164891716 - Pág. 4, concluindo como
causa mortis
insuficiência respiratória decorrente de ferimento em esgorjamento por instrumento corto-contundente, do laudo pericial realizado no local do crime (ID 164891716 - Pág. 6 ao ID 164891718 - Pág. 6), bem como do laudo de eficiência encontradiço no ID 164891719, sem olvidar das declarações prestadas na fase policial e em juízo pelas testemunhas, a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria
, a ré apresentou sua versão durante a fase policial, inicialmente na condição de comunicante do homicídio de seu esposo e do sequestro a que teria sido submetida (ID 164890399 - Pág. 7) e em juízo (ID 164891777), afastando de si as imputações criminais, em síntese, com a perspectiva de que, durante a madrugada, foi acordada com a vítima sendo atacada por um homem, o qual não pode identificar; a isto, se seguiu a coação exercida pelo suposto autor, na companhia de outros dois indivíduos, a fim de que ela limpasse a cena do crime e os acompanhasse na ocultação do cadáver.

Contudo, posteriormente, a acusada asseverou que o responsável pelos golpes desferidos na vítima seria um conhecido por vender roupas naquela localidade, vindo a saber que se tratava de
Althieres
já no curso da ação penal; bem como ele é quem teria conduzido o veículo até a beira do rio
Jaguaribe, local onde jogaram o corpo da vítima na água.

Por fim, já no amanhecer do dia, quando os indivíduos pararam para abastecer o veículo, teriam tentado vender as espingardas que tinham consigo; posteriormente, os dois indivíduos ficaram para trás, enquanto a acusada foi ao mercado na companhia do corréu
Althieres
,
o qual se valia de uma faca para ameaça-la.

Finalmente, a ré teria logrado se desvencilhar dele e fugir com seu filho no carro depois de pararem em uma frutaria; e, acerca da motivação do ilícito, a acusada declarou ter ouvido o corréu e os outros comparsas se referindo a possível dívida de facção criminosa, mas acreditava ter sido um engano.

Ocorre que, muito embora versão semelhante tenha sido narrada pelo corréu

Althieres
,
segundo o que confidenciou à testemunha

Cedinéia Gomes Pessoa
(ID 164891700 - Pág. 3 e ID 164891939)
, oportunidade em que aquele teria se apresentado como hóspede em seu hotel, e lhe contara ter visto um homem encapuzado e a esposa da vítima, com o ofendido já muito ensanguentado; cenário em que também teria evidenciado a possível contribuição da ora recorrente, uma vez que ambos [a acusada e a pessoa mascarada] teriam feito
Althieres
refém e o obrigado a auxiliar na ocultação o cadáver.

Todavia, estes não são os únicos elementos de convicção amealhado aos autos, de modo que, denoto existirem
indícios
suficientes
do possível envolvimento da ora recorrente
KELI
na empreitada criminosa.

Nessa ordem de ideias, os depoimentos prestados pelos policiais civis
Valter Sergio Gomes da Mata
e
Gilvan Antonio de Sá Teles
(ID 164890399 - Pág. 5/6 e ID 164891777) são deveras esclarecedores quantos aos meandros da investigação, notadamente diante da narrativa inicialmente apresentada pela ré
KELI
,
segundo a qual teria dado-se como vítima e que um dos envolvidos seria o corréu
Althieres
e outros indivíduos não identificados.

Os oficiais destacam as inconsistências verificadas em tal versão, notadamente no trajeto percorrido, nos pontos de parada supostamente feitos, da incompatibilidade da alegada busca da acusada por autoridades policiais [ao passo que foram ignoradas bases militares situadas no trajeto supostamente feito], bem como no flagrante realizados por câmeras de um supermercado, localizado próximo a uma delegacia, na manhã do dia fatídico e em momento posterior ao ilícito, de acordo com a versão inicial, onde são vistos realizando compras a ora recorrente, o filho menor dela em comum com o ofendido, e o corréu
Althieres
.

Tais desencontros também constam do depoimento da testemunha
Margarida de Jesus Oliveira
(ID 164891777) máxime quando relatou em juízo que, a despeito do desespero incialmente apresentada pela acusada
KELI
ao relatar os fatos a seus familiares
; ainda assim teria ponderado que um dos envolvidos no homicídio de
Ederson
a forçava a fingir que eram uma família durante os momentos do sequestro; circunstância esta descrita de modo inverso pela ré em juízo, segundo a qual estava sendo ameaçada pelo referido codenunciado.

Outrossim, os mencionados arquivos de vídeo foram juntados nos autos no ID 164891706 - Pág. 3 e são vistos no relatório de mídias de ID 164890448, em sintonia com os depoimentos dos agentes públicos já referidos, máxime no que se refere à aparente tranquilidade apresentada pelos réus, bem como a factível confiança apresentada pelo filho menor da recorrente
KELI
em relação ao codenunciado
Althieres
nos momentos gravados no interior do supermercado.

Por sinal, acerca da aparente tranquilidade da acusada, nos momentos posteriores à alegada fuga do corréu
Althieres,
o d. juízo
a quo
destacou as declarações prestadas por
Rodrigo da Silva Salgado
,
enquanto vigilante da fazenda na qual o pai da ré trabalhava que teria a abordado no caminho para a casa deste, mas que ela estava “normal” e acompanhada de uma criança (ID 164891702 - Pág. 2 e ID 164891905).

Muito embora o ilícito tenha sido perpetrado à míngua de outras testemunhas, cumpre destacar os depoimentos prestados pelos irmãos da vítima, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Emerson Roque Barroso, Elaor Barroso
e
Everaldo Nunes Barroso
(ID 164891704 - Pág. 6, ID 164891705, ID 164891708 e ID 164891777), os quais, apesar de não terem presenciado o exato momento consumativo, declararem o aparente bom convívio do casal e a ausência de desentendimentos sociais ou vícios, sendo uníssonos em desconfiar da versão de suposto sequestro, diante da ausência de sinais visíveis de arrombamento ou qualquer desordem no interior da residência do ofendido.

No mesmo sentido foram as assertivas da testemunha
Djaelson Oliveira de Jesus,
em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 164891705 - Pág. 4 e ID 164891777), ao relatar a organização na residência supostamente invadida, mas sem sinais de arrombamento, a não ser pelos resquícios de sangue vistos nas paredes internas; destacando desconhecer inimizades ou ameaças envolvendo o ofendido.

Ao que se denota, portanto, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria alegada pela defesa da recorrente, nem mesmo logrou êxito a i. defesa em ratificar os meandros do suposto sequestro por ela vivenciado, ou mesmo a efetiva coação em tese sofrida pela ré, alegadas em seu interrogatório, ônus que lhe cabia, a teor do disposto no art. 156 do CPP.

Ao revés, os elementos probantes angariados, de fato, permitem concluir que recaem sobre
KELI MARTINS MOREIRA

indícios razoáveis quanto à autoria do crime contra a vida que lhe é atribuído, bem como aqueles a ele conexo, nos termos expressos na r. pronúncia, de forma que não há como deixar de submetê-la a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes do ilícito que é imputado à ré.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão da ré é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem, ou ao menos mitigam, a negativa por ela alegada, e, em contrapartida, tornam crível a plausibilidade da versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
KELI MARTINS MOREIRA

a fim de
manter incólume a r. sentença de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n.o 0004180-17.2018.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023